Tribunal: TJSP
Processo: 2259781-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO – Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO – Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital, exceção expressa à regra prevista pelos itens 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.5 do Edital – Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF – Inteligência da Súmula Vinculante no 10 – Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93 – Precedentes desta C. Câmara – Meras suspeitas levantadas pelo agravante de suposto favorecimento do Consórcio KOBRA que são insuficientes à concessão da tutela pleiteada, mormente neste momento processual de cognição sumária – Transferência de cotas de sociedade integrante do Consórcio KOBRA que se mostra lícita à primeira vista, consoante o entendimento do Tribunal de Contas do Estado e à luz do princípio da presunção de inocência – Procedimento licitatório aparentemente hígido, vez que ausente prova cabal do ato reputado lesivo ao patrimônio público – Inteligência do art. 2o da Lei no 4.717/65 – Decisão mantida – Recurso desprovido.